Tribunal: TJES
Processo: 5033808-25.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033808-25.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSMARKS - TRANSPORTES & SERVICOS LTDA
RECORRIDO: NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ação indenizatória em que o Autor afirma que estava parado no semáforo, quando teve o seu veículo abalroado pelo veículo da Requerida na sua lateral esquerda. Requer indenização por dano material de R$11.814,00. Em contestação, a Requerida suscita a preliminar de sua ilegitimidade passiva para a causa, pois o veículo estava locado para terceiros, sendo que o contrato de locação prevê a responsabilidade da locatária. Suscita a preliminar de incompetência deste Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial para apurar a responsabilidade pelo acidente e a extensão dos danos. No mérito, sustenta que foi o Autor que invadiu a faixa em que estava transitando o veículo caminhão. Alega que o valor pleiteado pelo Requerente é excessivo e desproporcional com a narrativa do acidente. Portanto, em que pese a ré comprove que consta registro do quantitativo de egressos no site do e-MEC relativo ao referido curso de especialização, qual seja, 100 egressos, a fim de demonstrar a regularidade de informação junto ao MEC, foi possível averiguar que tal atualização foi procedida em momento posterior à consulta feita pelo autor.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$11.814,00 (onze mil, oitocentos e catorze reais) a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, não havendo que se falar em incidência de juros de mora, pois não houve o efetivo pagamento pelo Autor. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas as Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, convém destacar que as provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos colhidos na prova oral – tanto da informante quanto da testemunha identificada no ID64833061 – demonstram que a responsabilidade pelo acidente recai sobre a recorrente.

Os referidos relatos evidenciam que era possível realizar conversão à esquerda em ambas as pistas e que, ao efetuar essa manobra, o veículo da recorrente avançou consideravelmente sobre a faixa contrária, invadindo-a.

Ressalte-se, ainda, que a Súmula 492 do STF estabelece a responsabilidade do locador pelos danos oriundos de acidentes envolvendo veículo alugado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)